Tribunal: TJES
Processo: 5000083-82.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-82.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN GUTEMBERG SILVA DE FREITAS PINTO e outros (2)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000083-82.2024.8.08.0068

Recorrente: DECOLAR.COM LTDA.

Recorridos: RONAN GUTEMBERG SILVA DE FREITAS PINTO e RAFAELA DE ALMEIDA CANDIDO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL E INDEVIDO DE RESERVA DE HOTEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ATIVA DA RECORRENTE NO EVENTO DANOSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Restou comprovado nos autos que a reserva de hospedagem dos autores foi cancelada unilateralmente por iniciativa da recorrente decolar (ID 16731772).

3 - A recorrente é parte legítima na presente demanda, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Ademais, consta nos autos prova documental (e-mail) onde a própria recorrente solicita o cancelamento junto ao hotel sob a justificativa de "imprevistos" por parte dos clientes (ID 16731772).

4 - É devida a restituição do valor de R$ 330,11 (trezentos e trinta reais e onze centavos), uma vez que o serviço contratado não foi prestado e os autores foram compelidos a realizar novo pagamento diretamente ao hotel para garantir a acomodação.

5 - A frustração de ter uma reserva cancelada indevidamente durante uma viagem, sem qualquer aviso prévio, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.
Quantum
que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)